Tribunal: CVM
Processo: RJ-2005-07244
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2006-05-03
Data de publicação: 2006-05-03

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2005/7244
Acusados:
Irene Gonçalves Sabbá
José Roberto Tadros
Mário Gonçalves Sabbá
Moisés Gonçalves Sabbá
Ementa:
Imputação de responsabilidade pela não apresentação das informações
periódicas e pela não atualização do registro de companhia aberta da Fiação
e Tecelagem Juta da Amazônia S/A - Fitejuta, em violação aos artigos 13, 16 e
17 da Instrução CVM no 202/93. Multa.
Omissão na prestação de informações à CVM. Absolvição.
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e com fundamento no art. 11 da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu:
1) Aplicar ao acusado Moisés Gonçalves Sabbá a pena de multa no valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pela não apresentação das informações
periódicas e pela não atualização do registro de companhia aberta, em
infração aos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, considerando,
de um lado, o agravante da reincidência específica do indiciado, que já foi
anteriormente condenado pela mesma infração (PAS RJ1996/00869, rito
sumário, julgado em 05/06/96), e, de outro, o envio, ainda que tardio, das
informações e a situação operacional da companhia;
2) Absolver os acusados José Roberto Tadros, membro do Conselho de
Administração e Mário Gonçalves Sabbá, diretor-superintendente da
Fitejuta, das imputações de:
2.1) Descumprimento dos artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no
202/93, em infração aos seus deveres de diligência; e
2.2) Não convocação da AGO relativa ao exercício social de 2004,
em infração ao artigo 142, IV, da Lei no 6.404/76; e
3) Excluir do processo em tela a acusada Irene Gonçalves Sabbá, em
virtude do seu falecimento.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional -CRSFN, nos termos do
parágrafo único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada
pelo CRSFN, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro
para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional no tocante às
absolvições proferidas.
Proferiu defesa oral o advogado Toshio Nishioka, representante legal dos acusados José Roberto Tadros, Mário
Gonçalves Sabbá e Moisés Gonçalves Sabbá.
Presente à sessão de julgamento a procuradora-federal Luciana de Pontes Saraiva, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.
1/5

Participaram do julgamento os diretores Pedro Oliva Marcilio de Sousa, Wladimir Castelo Branco Castro e o
presidente da CVM, Marcelo Fernandez Trindade, relator e presidente da sessão.
Ausente o diretor Sergio Weguelin.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Relator e Presidente da Sessão de Julgamento
RELATÓRIO
Senhores Membros do Colegiado,
Objeto
1. Trata-se de Termo de Acusação apresentado pela Superintendência de Relações com Empresas – SEP (fls.
28/34), em 24.11.05, para responsabilizar os indiciados, administradores da Fiação Tecelagem de Juta da Amazônia –
FITEJUTA ("Fitejuta" ou "Companhia"), pela desatualização do registro daquela companhia aberta, pela não
apresentação de certas informações periódicas e por não ter sido convocada a assembléias geral ordinária ("AGO") de
2005.
Fatos
2. Por se encontrar em atraso há mais de seis meses quanto à entrega de documentos à CVM, a Fitejuta foi incluída
nas relações de companhias inadimplentes divulgadas em 07.01.05 ("Edital de Notificação", fls. 01/02) e em 04.07.05
(Edital de Notificação, fls. 03/04).
3. Após a divulgação da primeira lista de inadimplentes, a SEP enviou correspondência à Companhia
(OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/No 028/05, fls. 05/06): (a) alertando-a sobre a necessidade de observância das exigências
legais relativas às companhias abertas, entre elas as de apresentação de informações periódicas e eventuais; (b)
comunicando-a de sua inclusão na lista de companhias inadimplentes, tendo em vista que o último formulário recebido
fora a DFP relativa ao exercício financeiro de 2003; (c) alertando-a das conseqüências de tal descumprimento, a
saber, aplicação de multa cominatória e possibilidade de instauração de inquérito administrativo; e (d) solicitando, no
prazo de dez dias úteis, sob pena de imposição de multa, "a manifestação da Companhia a respeito da
desatualização de seu registro de companhia aberta, bem como o encaminhamento das atas de assembléias gerais e
reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria ocorridas entre 2003 e 2004, por meio das quais possa ser
identificada a composição da Diretoria e do Conselho de Administração da companhia no mesmo período".
4. Em 02.02.05 a Fitejuta, por meio de seu Procurador, Alexandre Régis de Menezes, apresentou resposta à CVM
solicitando prorrogação, por vinte dias, do prazo concedido para remessa dos formulários em atraso, alegando
"problemas em nossos sistemas de processamento de dados" (fls. 07). A SEP respondeu (fls.08 e 09,
OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-3/no 086/05) informando que os prazos para entrega dos formulários são improrrogáveis e
estão estabelecidos no art. 16 da Instrução 202/93, não havendo previsão legal que autorize, sob quaisquer motivos,
pedidos de dilação.
Termo de Acusação
5. Diante disto, a SEP concluiu pela responsabilização das seguintes pessoas pelas irregularidades apresentadas 1:
i. Moisés Gonçalves Sabbá:
na qualidade de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores:
a. por não ter mantido, desde 31.05.04 (data limite de entrega do formulário IAN referente a
31.12.03), o registro de companhia aberta da Fitejuta atualizado (violação aos arts. 13, 16
e 17 da Instrução 202/93); e
b. por não ter feito elaborar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social de
2004 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76); e
na qualidade de Presidente do Conselho de Administração eleito em 25.04.03, por não ter
convocado AGO referente ao exercício social findo em 2004 (violação ao art. 142, IV da Lei
2/5

6.404/76).
i. José Roberto Tadros e Irene Gonçalves Sabbá integrantes do Conselho de Administração da
Companhia, eleitos em 25.04.03, e Mário Gonçalves Sabbá, Diretor Superintendente eleito em
25.04.2003:
a. por descumprimento aos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93, desde 31.05.04 (data limite
de entrega do formulário IAN referente a 31.12.03), em infração ao seus deveres de
diligência (art. 153 da Lei 6.404/76); e
b. por não terem convocado AGO relativa ao exercício social de 2004 (infração ao art. 142, IV
da Lei 6.404/76).
Defesas
6. Os indicados Moisés Gonçalves Sabbá, José Roberto Tadros e Mário Gonçalves Sabbá apresentaram
defesa conjunta (fls. 59/68) sustentando que a Fitejuta jamais foi uma empresa que merecesse ser classificada
como companhia aberta, de forma que não é razoável exigir de companhias de seu porte o mesmo nível de
informações requeridos de grandes empresas de capital aberto. Os indiciados salientam que a Fitejuta:
i. converteu-se em companhia aberta em 1975 para "deixar de recolher imposto de renda e optar
por receber ações", não se podendo dizer que seja "uma opção voluntária pelo mercado de
capitais";
ii. nenhum acionista jamais compareceu às suas assembléias, nunca recebeu pedidos de
informações sobre seu quadro acionário e jamais teve suas ações cotadas em bolsa ou em
mercado de balcão;
iii. tentou sem êxito fechar seu capital em meados de 2004, pois teria caído em uma armadilha.
Procurado diversas vezes por um de seus acionistas, aceitou pagar o preço por ele pedido para
recompra de suas ações; meses mais tarde, quando formulou pedido de OPA para cancelamento
de registro, referido acionista, verificando que o preço ofertado era superior ao que havia
recebido, apresentou denúncia à CVM que culminou com a imposição de pena de advertência ao
seu acionista controlador;
iv. o atraso na entrega das informações deu-se porque, incapaz de fazer frente à abertura do
mercado brasileiro, os acionistas deliberaram, em AGE de 30.04.96, paralisar as atividades da
sociedade por dois anos, e, posteriormente, e, AGE de 28.04.98, de forma definitiva, sendo que
tal decisão foi amplamente divulgada, com a publicação da ata e de comunicados para a CVM; e
v. "nos anos seguintes [à paralisação de suas atividades] a empresa alugou suas instalações para
um supermercado e, sem faturamento operacional e com uma folha de pagamento das mais
resumidas, passou a viver desses aluguéis." Seus gestores hoje recebem o mínimo possível e
dividendos não são distribuídos por força dos prejuízos acumulados.
7. Por fim, os indiciados informam ter enviado pela internet todas as informações e formulários em atraso,
comprometem-se a manter atualizado o registro da Fitejuta como companhia aberta e a efetuar em alguns
meses oferta pública para cancelamento definitivo de registro.
8. Foi apresentada certidão de óbito da indiciada Irene Gonçalves Sabbá (fls. 49), falecida em 08.11.04, tendo
seu cargo permanecido vago até a eleição de novo Conselheiro em AGO/AGE de 18.04.05.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
VOTO
Senhores Membros do Colegiado,
3/5

Omissão Parcialmente Incontroversa
1. Destina-se este processo a apurar a responsabilidade dos administradores da Fitejuta pela falta de
atualização do registro de companhia aberta dessa sociedade — decorrente da omissão na elaboração e
entrega de suas informações financeiras e do formulário IAN, e da não convocação das assembléias gerais
ordinárias.
2. Em relação às demonstrações financeiras, a acusação abrange apenas o exercício findo em 31.12.2004, e
com a defesa — e apenas com a defesa, à vista da desatualização das informações — foram juntados
documentos comprobatórios de sua existência e aprovação por AGO, realizada em 18.04.2005 (fls. 57 e 58).
3. Assim, devem ser desde logo afastadas as imputações: (i) a Moisés Gonçalves Sabbá, na qualidade de
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, por não ter feito elaborar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício social de 2004 (infração ao art. 176 da Lei 6.404/76), e na qualidade de
Presidente do Conselho de Administração eleito em 25.04.03, por não ter convocado AGO referente ao
exercício social findo em 2004 (violação ao art. 142, IV da Lei 6.404/76); e (ii) a José Roberto Tadros e Mário
Gonçalves Sabbá, terem convocado AGO relativa ao exercício social de 2004 (infração ao art. 142, IV da Lei
6.404/76).
4. Ficou, entretanto, incontroversa a omissão na entrega do formulário IAN referente a 31.12.2003 (que deveria
ter sido entregue até 31.05.2004), razão pela qual impõe-se analisar as defesas quanto às imputações dela
decorrentes.
Alegação de irrelevância da omissão
5. A defesa apóia-se basicamente no fato de que a omissão verificada seria irrelevante para o mercado de
capitais, pois, segundo alega, a Fitejuta não pode ser considerada uma verdadeira companhia aberta, já que
nunca se utilizou, efetivamente, daquele mercado, tendo aberto o capital apenas para aproveitar-se de
incentivos fiscais. Além disto, a companhia está com suas atividades paralisadas de forma definitiva desde
1998, informação esta amplamente divulgada. A defesa informa ainda, como visto, que as demonstrações
financeiras e os formulários em atraso foram afinal entregues.
Relevância das alegações na dosimetria da pena
6. Como se sabe, o registro de uma sociedade como companhia aberta, quaisquer que tenham sido as suas
motivações, impõe a seus administradores a responsabilidade pelo cumprimento dos ônus previstos pela
legislação e pela regulamentação, sendo o mais importante deles a entrega de informações periódicas e
eventuais. A situação financeira da Companhia, por difícil que seja, não é justificativa suficiente para que tais
obrigações deixem de ser atendidas — embora possa ser considerada, em conjunto com as demais alegações
da defesa, na dosimetria da pena.
7. Saliento, contudo, que segundo as informações anuais de 31.12.02 a Fitejuta teria em circulação 22,07% das
ações preferenciais de sua emissão (correspondentes a 11,75% do capital social) e 2,06% das ações
ordinárias. Assim, teoricamente havia interesse de acionistas minoritários a tutelar.
Exame individualizado das imputações
8. Aos indiciados Moisés Gonçalves Sabbá, na qualidade de Diretor Presidente e de Relações com
Investidores da Fitejuta, e Mário Gonçalves Sabbá, na qualidade de Diretor Superintendente, é imputada
responsabilidade pela não apresentação das informações periódicas e não atualização do registro de
companhia aberta (em violação aos arts. 13, 16 e 17 da Instrução 202/93), no que se refere ao IAN de 2003
(item 27, (a), (ii), fls. 33).2
9. Quanto ao indiciado Moisés Gonçalves Sabbá, parece-me, considerando as funções por ele exercidas, ser
procedente a imputação. A responsabilidade pelo envio das informações periódicas à CVM é do Diretor de
Relações com Investidores, nos termos do art. 6o da Instrução 202/93, que prescreve:
"Art. 6o - O diretor de relações com investidores é responsável pela
prestação de informações ao público investidor, à CVM e, caso a companhia
tenha registro em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado, a
essas entidades, bem como manter atualizado o registro de companhia
(arts. 13, 16 e 17)."
4/5

10. Quanto ao indiciado Mário Gonçalves Sabbá, Diretor Superintendente da Fitejuta, não me parece que a
imputação relativa à omissão na prestação de informações à CVM possa prevalecer, sem que haja — e no
caso não há — disposição estatutária que lhe imponha tal dever.
11. Ao indiciado José Roberto Tadros na qualidade de membro do Conselho de Administração, é imputada a
mesma responsabilidade pela não atualização do registro, no que se refere à omissão na entrega do formulário
IAN de 31.12.04.
12. Como o Colegiado já decidiu inúmeras vezes (cf., p.ex., o processo CVM no RJ2004/5238, de que fui
Relator, julgado em 28.03.2005), as responsabilidades dos integrantes do Conselho de Administração e da
Diretoria são distintas, o que decorre na natureza diversa das funções cometidas a cada um daqueles órgãos
3⁄4 deliberativa, no caso do Conselho de Administração, e executiva, no tocante à Diretoria. Assim, a imputação
formulada contra o conselheiro não pode prosperar.
13. Por fim, como visto do Relatório, a indiciada Irene Gonçalves Sabbá faleceu, devendo seu nome ser
excluído do processo.
Conclusão
14. Por tais razões, com fundamento no art. 11 da Lei 6.385/76, VOTO no sentido de:
(i) aplicar ao indiciado Moisés Gonçalves Sabbá pela não apresentação das informações
periódicas e pela não atualização do registro de companhia aberta (violação aos arts. 13, 16 e 17
da Instrução 202/93), a pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), considerando,
de um lado, o agravante da reincidência específica do indiciado, que já foi anteriormente
condenado pela mesma infração (PAS RJ 1996/00869, rito sumário, julgado em 05.06.96), e, de
outro, o envio, ainda que tardio, das informações e a situação operacional da companhia; e,
(ii) absolver os demais indiciados de todas as imputações, excluindo-se do processo a indiciada
Irene Gonçalves Sabbá, em razão de seu falecimento.
Rio de Janeiro, 03 de maio de 2006.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1 Todas as imputações foram feitas com base no IAN de 2002, último entregue pela Companhia.
2 Saliento que, embora o Termo de Acusação, em sua parte narrativa dos fatos, faça referência também aos formulários ITR de 31.03.2004 a 30.06.2005 (que
posteriormente foram entregues), a acusação a eles não se refere.

Voto proferido pelo Diretor Pedro Oliva Marcilio de Sousa, na Sessão de Julgamento do dia 03 de maio de 2006.
Senhor presidente, eu acompanho o seu voto.
Pedro Oliva Marcilio de Sousa
Diretor

Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 03 de maio de 2006.
Eu também acompanho o seu voto, senhor presidente.
Wladimir Castelo Branco Castro
Diretor
5/5